Tribunal: STF
Processo: ADI 7893
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Governador do Estado da Bahia ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra os arts. 15 e 40, I, da Lei n. 14.751/2023, que versam sobre a estruturação dos quadros de oficiais e praças das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, Distrito Federal e dos Territórios.

A Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais - FENEME (eDoc 18) e a Associação dos Subtenentes e Sargentos PM e BM do Estado de Goiás- ASSEGO (eDoc 29) requerem admissão no feito, na qualidade de amicus curiae. Frisam a pertinência de seus objetivos institucionais com o objeto da ação, por atuarem, inclusive na esfera jurisdicional, na defesa das prerrogativas dos interesses dos militares estaduais. 

2. As requerentes preenchem os requisitos para ingressar no processo, na condição de amicus curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte – relevância da controvérsia, representatividade da interessada e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.

Dada a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com o intuito de colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção das entidades.

3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Federação Nacional  de Entidades de Oficiais Militares Estaduais - FENEME, a Associação dos Subtenentes e Sargentos PM e BM do Estado de Goiás - ASSEGO como  amici curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.

4. Publique-se. 

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente